Tribunal: TJMT
Processo: 1013187-74.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013187-74.2020.8.11.0002
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: MARIA IZA DA SILVA SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 1013187-74.2020.8.11.0002, que julgou procedente os pedidos, para condenar os requeridos Município de Sorriso e Estado de Mato Grosso, solidariamente, na obrigação de fazer, consistente em providenciarem a imediata transferência da paciente Maria Iza da Silva Souza para leito em hospital de referência em tratamento vascular apto a realizar o procedimento cirúrgico para correção endovascular de aneurisma/dissecção da aorta torácica com endoprotese reta ou cônica.
O Município de Várzea Grande alega que a responsabilidade é solidária, contudo, não é conjunta.
Aduz que no presente caso, não cabe ao Município arcar com o tratamento da Requerente, pois segundo as normas e diretrizes estabelecidas pelo SUS, cabe ao Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de saúde, o qual dispõe de recursos e orçamentos para essa finalidade, realizar o procedimento pleiteado.
Ao final, requer seja reformada a sentença para ser afastada a responsabilidade do ente municipal na obrigação de fornecer o tratamento de alta complexidade, julgando improcedente o pleito quando ao ente Municipal, ou ainda, caso não seja o entendimento, pugna para que eventual responsabilização do Município seja subsidiária.
Contrarrazões apresentadas pela Autora assistida pela Defensoria Pública, conforme id. 117176978.
A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 123272956).
É o relatório.
Decido.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DE OFICIO.
Invoco de oficio preliminar de incompetência do juízo, posto, que a sentença foi prolatada por Juiz leigo, figura incorporada ao ordenamento jurídico pela Lei 9.9099/1995 que trata do procedimento nos Juizados Especiais.
MARIA IZA DA SILVA SOUZA ingressou com a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 1013187-74.2020.8.11.0002, pleiteando com urgência a imediata transferência da paciente para leito em hospital de referência em tratamento vascular apto a realizar o procedimento cirúrgico para correção endovascular de aneurisma/dissecção da aorta torácica com endoprotese reta ou cônica, oportunidade em que atribuiu à causa o valor de R$62.700,00 (sessenta e dois mil reais e setecentos), foi inicialmente, distribuída ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Ocorre que, estando o feito pronto para julgamento perante o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a minuta de sentença foi realizada por juiz leigo, e apenas assinada por juiz togado, fato que leva indubitavelmente a nulidade da sentença, vez que a atuação dos juízes leigos é restrita aos processos regidos segundo o rito dos Juizados Especiais.
Em análise dos autos, verifico que, a decisão hostilizada foi proferida, sob o fundamento da Lei 9099/95, in verbis:
[...]DISPOSITIVO
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007.
Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
P. R. I. Cumpra-se.
Várzea Grande, (data registrada pelo sistema).
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
Juiz de Direito [...] negritei
Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 41, § 1o, da Lei n. 90099/95, a competência recursal dos feitos em tramitação junto aos Juizados Especiais Cíveis está afeta às Turmas Recursais, compostas por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, vejamos:
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
Com essas considerações, DECLINO da COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora